Tribunal: TJES
Processo: 5014791-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014791-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADLOG LOGISTICA S.A
RECORRIDO: ERICH ZANOTTI ZACHE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014791-08.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JADLOG LOGISTICA S.A

RECORRIDO: ERICH ZANOTTI ZACHE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, porquanto devidamente analisada e decidida pelo juízo
a quo
. Ne
ste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: [...] No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela requerida tenho que a mesma não merece prosperar. Assim entendo, pois, nos termos do art. 18, do CDC, todos os envolvidos na cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou do serviço. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 7º do mesmo diploma normativo, tendo a ofensa mais de um autor, todos respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, o que torna a ré parte legítima para figurar no polo passivo do processo [...].

(3) No mérito, a partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa ora recorrente, nos termos alegados pela parte autora. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: [...] Assim entendo, pois, analisando os autos, verifico serem incontroversos (i) que a entrega das mercadorias seria realizada pela parte requerida e (ii) que a mercadoria foi extraviada, ante a confissão da requerida quanto a esse fato (art. 374, II do CPC/15). Em sendo assim, a devolução da quantia paga pela parte requerente (R$ 5.000,00) é uma medida legítima, já que não recebeu o produto pelo qual pagou pela entrega [...].

(4). Nesse sentido, identificada a responsabilidade da parte recorrente, compreendo devida a reparação material e moral comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)